Tribunal: TJDFT
Processo: 0728723-75.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESACATO. EXPRESSÃO SEM CONTEÚDO OFENSIVO. AUSÊNCIA DE DOLO GENÉRICO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que absolveu o apelado da imputação da prática do crime de desacato, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, por entender que o “termo “coxinhas” não importa em achincalhe ou menosprezo à função pública exercida pelos agentes”. Afirma o apelante que a ofensa constitutiva do desacato é qualquer palavra ou ato capaz de gerar vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência ao funcionário, o que foi demonstrado nos autos, já que a testemunha se sentiu ofendida com a referida expressão.
2. Recurso tempestivo (ID 51731181). Foram apresentadas contrarrazões (ID 51731186). Parecer do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios pelo provimento do apelo (ID 52254940).
4. A configuração do crime de desacato exige o dolo genérico de proferir ofensas e faltar com o respeito devido à função pública, o que não se evidencia no caso, porquanto a expressão “coxinha”, por si só, não possui conteúdo ofensivo.
5. Conforme destacado na sentença, “observa-se que o policial Everton disse desconhecer tal tipo de ofensa e não sabe o que significa, enquanto o policial Witer disse que, para ele, a palavra utilizada teria conotação de lado ou escolha política, mas chamar alguém com referência a partido ou a ideologia política não traz em si conteúdo depreciativo ou ofensivo à honra”.
6. No caso, verifica-se a ausência do elemento subjetivo do tipo, ou seja, o dolo consistente na vontade de menosprezar o poder estatal, ultrapassando o mero desabafo momentâneo. Neste sentido: Acórdão 1130151, 20170310063073APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 16/10/2018. Pág.: 863/868
7. Não aferido o conteúdo depreciativo da expressão “coxinha”, não há dolo de desacatar, mostrando-se correta a sentença que absolveu o réu.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.